Tribunal: STF
Processo: HC 253418
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Zacharias Toron, em favor de Carlos Alberto Toti Junior contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 953.717/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Imputa-se ao paciente a prática dos crimes de homicídio, organização criminosa e exploração de jogos de azar previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), c. c. artigo 62, inciso I do Código Penal; artigo 2º c. c. §2º e §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13; artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, de forma continuada, na forma do artigo 71 do Código Penal; todas as infrações em concurso material de crimes entre si (artigo 69 do Código Penal) (fl. 40) 



    A defesa alega, em síntese, que o constrangimento ilegal suportado pelo paciente gravita em torno do recebimento. pelo Juízo monocrático, de denúncia inepta, conforme disposto no art. 395,I, do Código de Processo Penal. 



    Assevera que a denúncia precisa conter, obrigatoriamente, a descrição dos atos e de que forma a pessoa concorreu para o delito, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, o que não ocorreu no caso em tela (art. 41 CPP). 



    Ao final, requer a concessão da ordem para suspender o processo criminal e reconhecer a inépcia da denúncia ofertada pelo Ministério Público.” (eDOC 14)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 14)



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem para reconhecer a inépcia da denúncia exclusivamente no que toca aos delitos de homicídio, na forma do art. 395, I, do CPP, sem prejuízo de o Ministério Público oferecer outra, por ser medida de JUSTIÇA!!”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão de alguns HCs. Ao HC 246.668, neguei seguimento em 5.12.2024, em cujos autos foi interposto agravo regimental em 13.12.2024.



    Ao HC 250.373, igualmente neguei seguimento. A Turma negou provimento ao agravo regimental em 11.3.2025.



    Em 17.3.2025, na data de ontem, neguei seguimento ao HC 253.348, impetrado pelo mesmo advogado e em favor do mesmo paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Assim como entendeu o Tribunal de Origem, observo que os requisitos descritos no art. 41 do CPP estão presentes na denúncia, quais sejam: "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas." 



    A jurisprudência desta C. Corte se firmou no sentido de que, havendo descrição suficiente dos elementos subjetivos e objetivos dos tipos penais imputados ao denunciado, inclusive com individualização dos atos, não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que esta peça processual possibilita de forma clara o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    No caso em tela assim a denúncia narra as condutas do paciente: 



    Embora em meados de 2017, CARLOS ALBERTO TOTI JÚNIOR e MARCO AURÉLIO TOTI tenham sido objeto de investigação por parte do GAECO-PIRACICABA, cujo trabalho redundou na prisão dos denunciados e no ajuizamento de ações penais pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar, a engrenagem delitiva persistiu posteriormente e se readequou15. Entre janeiro de 2018 e maio de 2024, a organização criminosa liderada por CARLOS ALBERTO TOTI JÚNIOR e MARCO AURÉLIO TOTI foi reestruturada, não apenas para o cometimento dos delitos comumente já praticados, mas também para a concretização de crimes de homicídios em relação aos concorrentes existentes na exploração de jogos de azar. De acordo com o que fora apurado até o presente momento, em sede de constituição da organização criminosa em comento, identificou-se que CARLOS ALBERTO TOTI JÚNIOR e MARCO AURÉLIO TOTI continuaram à frente da chefia local do grupo e com o controle sobre as atividades ilícitas praticadas. De forma geral, CARLOS TOTI seria uma espécie de “diretor administrativo” da organização, a coordenar as ações a serem desenvolvidas, enquanto MARCO TOTI seria uma espécie de “diretor operacional”, a repassar ordens aos subordinados; ordens estas tomadas em conjunto entre os irmãos, que possuem o poder de mando entre todos. As máquinas de jogos de azar eram distribuídas em Piracicaba e região por meio de sociedade dos irmãos TOTI com uma das lideranças regionais da organização criminosa, ADILSON MIRANDA ANTONIO. 



    ADILSON MIRANDA ANTONIO era o responsável pela montagem e difusão das máquinas de jogos de azar em diversas localidades do país dentre elas, Piracicaba e região, por meio da empresa MIDIALINK EQUIPAMENTOS LTDA-ME. As máquinas eram distribuídas em estabelecimentos comerciais (bares, lanchonetes e restaurantes) e o lucro ilícito obtido era repartido entre os irmãos TOTI, ADILSON MIRANDA e demais lideranças da organização criminosa. Os denunciados FÁBIO SÉRGIO FABIANO e ALAN ROBERTO INÁCIO FAZOLIN, vulgo “BOMBA”, eram subordinados diretamente de CARLOS TOTI e MARCOS TOTI. FÁBIO era uma espécie de gerente financeiro da organização, com a responsabilidade de receber os valores totais auferidos semanalmente com a exploração de jogos de azar e fazer a contabilidade financeira do grupo. Por sua vez, ALAN era uma espécie de gerente operacional na organização, com o papel de coordenar as equipes de manutenção das máquinas de jogos de azar. Com a readequação havida na organização criminosa após as prisões dos irmãos TOTI, identificou-se duas pessoas ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital e que se vincularam aos denunciados como espécie de braço armado e de “cobradores” de dívidas havidas, inclusive para operacionalizar crimes contra a vida: THIAGO CÂNDIDO FRUCTUOSO, vulgo “VASSOURA” e ÉVERTON FERNANDO SANTOS DO PRADO CANUTO, vulgo “TOM”. VASSOURA coordenava eventuais cobranças a serem feitas e era o responsável por manter a aproximação de integrantes do “Primeiro Comando da Capital” à organização chefiada pelos irmãos TOTI. TOM era um dos “soldados” mantidos por VASSOURA e a quem destinava “missões” a serem executadas. Assim, com a composição acima descrita, a organização dos irmãos TOTI se reestruturou após suas prisões e solturas, no final de 2017, para dar continuidade às atividades ilícitas e, de forma mais incisiva, valer-se também de meios violentos para garantir a sua hegemonia na exploração de jogos de azar nesta cidade. É justamente deste contexto que ocorreram os assassinatos de Wilson Roberto Casale e Felipe Roberto Casale, fatos que serão a seguir expostos. Wilson Roberto Casale e Felipe Roberto Casale, respectivamente pai e filho, compunham outro grupo delitivo que explorava jogos de azar nesta cidade desde o final da década de 90. Wilson e Felipe montaram suas linhas de exploração de jogos de azar em diversos estabelecimentos comerciais desta cidade. Porém, por volta de 2010, a organização da família Casale perdeu força econômica, notadamente pelo crescimento da organização dos irmãos TOTI, que, como dito, compunha grupo criminoso maior e mais estruturado em diversas partes do país e começou a se apropriar de pontos anteriormente pertencentes a Wilson e Felipe. Entre 2010 e 2017, a família Casale estava enfraquecida, com poucos pontos de exploração de jogos de azar, enquanto os irmãos TOTI angariavam maior poder econômico, logístico e de certa “proteção policial”. Em outubro de 2017, por meio de trabalho investigativo realizado pelo GAECO-PIRACICABA, os irmãos TOTI e demais integrantes da organização criminosa, foram presos e denunciados por diversos crimes, dentre eles corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Com a prisão do clã TOTI, Wilson Roberto Casale passou a assumir pontos de exploração de jogos de azar que anteriormente pertenciam aos primeiros. Cerca de 10 pontos de exploração de jogos de azar foram retomados por Wilson em prejuízo aos irmãos TOTI. Cientes do ocorrido e ainda inserido no sistema prisional, os irmãos TOTI passaram a fazer ameaças a Wilson a fim de conter a sua expansão sobre os pontos em que eles atuavam. Na segunda quinzena de dezembro de 2017, por meio de decisão do STJ, os irmãos TOTI e demais denunciados foram colocados em liberdades, iniciando-se assim o período de vingança deles em relação à família Casale. A partir de janeiro de 2018, com a reestruturação da organização criminosa e retomada das atividades ilícitas, os irmãos TOTI passaram a percorrer os pontos de exploração de jogos de azar apropriados por Wilson e exigir que as máquinas deles fossem recolocadas nos estabelecimentos comerciais com a retirada daquelas que pertenciam à família Casale. Dentre as investidas realizadas pelos irmãos TOTI em estabelecimentos comerciais, cita-se, a mero título exemplificativo, o ocorrido no denominado “Bar da Jú”, situado na Rua Silva Jardim, nº 1240, nesta cidade, meses antes do assassinato de Wilson. Na ocasião, Wilson havia colocado suas máquinas no referido bar em detrimento das máquinas dos irmãos TOTI. Com a soltura deles, MARCO TOTI e uma pessoa conhecida como HENRIQUE foram até o local e constataram que Wilson havia se apropriado daquele ponto. Cerca de uma semana depois, FABIO FABIANO, ALAN, uma pessoa conhecida como Marcelo e uma quarta pessoa, supostamente ligada a “GUERREIRO”16, retornaram ao estabelecimento, abriram as máquinas e constataram que elas teriam sido “apropriadas” por Wilson. A partir de então, a organização criminosa dos irmãos TOTI passaram a intensificar as ameaças a Wilson, exigindo que ele deixasse os pontos que pertenciam aos primeiros. FABIO FABIANO era um dos portadores das ameaças dos irmãos TOTI à família Casale. Todavia, Wilson não se intimidou e se negou a obedecer a ordem dos irmãos TOTI. Diante da relutância de Wilson, em 24 de março de 2018, ADILSON MIRANDA e outras duas pessoas, até o presente momento desconhecidas, foram até o estabelecimento comercial de Wilson. Armados, ADILSON MIRANDA e seus asseclas deram o ultimato a Wilson, exigindo a retomada dos pontos pertencentes à sua organização criminosa sob a ameaça de ser assassinado. Mais uma vez, Wilson não se intimidou. Uma semana depois, FÁBIO FABIANO foi até o estabelecimento comercial e, mais uma vez em tom ameaçador, cobrou a retirada de Wilson dos pontos pertencentes à organização criminosa. Wilson novamente não se intimidou. As ameaças de morte se seguiram nas semanas seguintes e Wilson continuou a explorar jogos de azar nos pontos em disputa com a organização dos irmãos TOTI. Em razão disso, ADILSON MIRANDA, CARLOS TOTI e MARCO TOTI resolveram cumprir a ameaça de morte já verbalizada e ordenaram o assassinato de Wilson Roberto Casale, a ser planejado com o auxílio de FABIO FABIANO, então “gerente financeiro” daquele grupo e que mantinha considerável quantidade de munições e armas em sua residência. O planejamento consistiu na contratação de pessoa para executar Wilson, a se deslocar em uma motocicleta e em horário em que houvesse menor movimentação possível no local do crime, ou seja, sábado no final da tarde. No dia 26 de maio de 2018, por volta das 18 horas, terceira pessoa até o momento não identificada, na condução de uma motocicleta, foi até o estabelecimento comercial pertencente a Wilson Roberto Casale. Estacionou o veículo na via pública, ingressou no bar, de capacete, sacou a arma de fogo, e efetuou cerca de três disparos contra Wilson, que estava de costas. Em seguida, o executor se evadiu. Wilson Roberto Casale faleceu pouco tempo depois antes mesmo de receber o devido atendimento médico. Cerca de 60 dias após o falecimento de Wilson, CARLOS TOTI determinou que fosse feita uma reunião com os filhos de Wilson Casale, pois Felipe havia assumido as atividades anteriormente exercidas com seu pai. Esta reunião ocorreu na lanchonete existente na área inferior da Loja Havan, contando com a presença de CARLOS TOTI, FÁBIO FABIANO, “GUERREIRO”, Felipe Casale, Vanessa, Gustavo e Michele Casale. Na ocasião, CARLOS TOTI reiterou a ordem para que Felipe abandonasse a exploração de jogos de azar; o que foi recusado por ele. Após a referida reunião, o entrevero entre a organização criminosa dos irmãos TOTI e Felipe Casale continuaram, a ponto de CARLOS TOTI e MARCO TOTI contratarem detetive particular para seguir os passos daquele e repassar seu itinerário a eles. De outro lado, Felipe passou a procurar a Polícia Civil e o Ministério Público a denunciar que os irmãos TOTI eram os responsáveis pela morte do seu pai, bem como que eles imputavam suas prisões anteriores ao fato de Wilson ser uma espécie de “informante”. Cerca de 8 meses após o falecimento de Wilson e, diante da pressão exercida pelos irmãos TOTI, Felipe vendeu seus pontos de exploração de máquinas caça-níquel aos primeiros, e passou a atuar com as denominadas “máquinas de brindes”, outra espécie de jogo de azar. Em meados de 2023, diante das dificuldades financeiras que atravessava e do desejo de se mudar de Piracicaba, Felipe resolveu vender 70% dos pontos das “máquinas de brindes” e a organização dos irmãos TOTI apresentou interesse em adquiri-los. Dada a rivalidade havida entre eles, FÁBIO FABIANO era o responsável por realizar as tratativas entre eles; a aquisição foi devidamente realizada. A partir de então, a exploração das “máquinas de brindes” passou a ser feita na proporção de 70% do arrecadado à organização dos irmãos TOTI e 30% para Felipe Casale. ADILSON BORTOLETTO, vulgo “DICO”, que já havia trabalhado para Felipe e para os irmãos TOTI no passado, era o responsável por fazer a arrecadação semanal das máquinas e repassar a FÁBIO FABIANO; que, por sua vez, retirava a comissão devida a DICO, e separava os percentuais entre os TOTIS e Felipe. O percentual devido a Felipe era entregue a VASSOURA, braço de cobrança da organização dos irmãos TOTI, e quem entregava os valores devidos ao primeiro. Enquanto a dinâmica de distribuição de dividendos se realizava, por outro lado, aumentava a pressão de CARLOS TOTI para que Felipe “retirasse o nome deles” das investigações que transcorriam, dado o alto custo com serviços advocatícios que estavam sendo assumidos ao longo do tempo com as ações penais em curso. FABIO FABIANO, mais uma vez, serviu de repassador das intimidações dos irmãos TOTI a Felipe. Porém, Felipe se negava a voltar atrás nas acusações aos irmãos TOTI. Entre o final de 2023 e janeiro de 2024, Felipe demonstrou interesse em vender os 30% restantes das “máquinas de brindes”, pois não queria mais negócios com a organização dos irmãos TOTI. Dada a ausência de relacionamento entre Felipe e os irmãos TOTI, as tratativas dessa negociação foram realizadas por intermédio de FÁBIO FABIANO e VASSOURA. Os irmãos TOTI aceitaram a aquisição dos 30% faltantes, porém não finalizaram a negociação com o pagamento dos valores avençados. Diante da incerteza da negociação, Felipe posicionou-se no sentido de que, se não houvesse a aquisição dos 30% restantes, retomaria a integralidade dos pontos existentes, pois teriam sido “captados” por ele, e os revenderia a terceiras pessoas, pois tinha a intenção de se mudar de Piracicaba. Simultaneamente à cizânia existente na negociação que não se findava, em fevereiro de 2024, os irmãos TOTI tiveram ainda mais um vultuoso gasto com escritório advocatício em razão dos processos criminais em curso em Piracicaba, e que eles declinavam suas “delações” à família Casale17. Nas semanas que antecederam o assassinato de Felipe, aumentaram as divergências em relação à aquisição dos 30% a ele destinados na exploração de máquinas de brindes, dada a incerteza dos irmãos TOTI de que aquele não mais atuaria na exploração de jogos de azar nesta cidade, bem como os gastos com as ações penais em curso. Em razão disso, CARLOS TOTI e MARCO TOTI decidiram matar Felipe. Coube a CARLOS TOTI e MARCOS TOTI o planejamento e ordenação da morte de Felipe Casale. Enquanto isso, FÁBIO FABIANO, como gerente financeiro da organização, viabilizou o custo com a contratação dos executores. Por fim, VASSOURA, dada a ligação existente com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, foi o responsável por articular os executores necessários para o cumprimento da ordem de morte destinada. 



    VASSOURA, então, escalou “TOM”, um de seus “soldados” e acostumado em receber “missões” dele, bem como terceira pessoa não identificada. No dia 15 de março de 2024, VASSOURA entrou em contato com Felipe Casale e, sob a falsa promessa de que receberia os valores referentes aos 30% da exploração das máquinas de brindes, atraiu-o até seu estabelecimento comercial, situado na Avenida Dona Jane Conceição. Enquanto isso, a motocicleta conduzida por TOM e com terceira pessoa ainda não identificada circularam por pelo menos quatro vezes no entorno do estabelecimento comercial, aguardando a saída de Felipe. Minutos depois, Felipe deixa o estabelecimento comercial de VASSOURA em seu veículo e passa a ser acompanhado a distância pelos executores. Nas proximidades do cruzamento entre a Avenida Doutor Edgar Conceição e a Rua Dr. Jorge Pacheco e Chaves, a motocicleta ocupada pelos executores emparelhou o carro conduzido por Felipe e, de imediato, o “garupa” passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima. Em seguida, os matadores se evadiram do local. Felipe ainda tentou correr e se abrigar no estacionamento existente naquelas imediações, mas faleceu minutos depois em razão dos disparos de arma de fogo sofridos. Tão logo o crime de homicídio ocorreu, CARLOS TOTI e FÁBIO FABIANO encontraram-se na Padaria Santa Isabel e repercutiram o cumprimento da empreitada criminosa realizada. Passa-se, então, a delinear as qualificadoras e causas de aumento de pena identificadas nos dois crimes de homicídio acima descritos. O crime de homicídio de Wilson Roberto Casale foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança, dada a disputa de pontos de jogos de azar havida entre a vítima e os irmãos TOTI e ADILSON MIRANDA, algo de notório conhecimento entre todos os que integravam a referida organização criminosa. O crime de homicídio de Wilson Roberto Casale também foi realizado por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez em que ele foi surpreendido em seu estabelecimento comercial e executado “pelas costas”, sem que pudesse ter qualquer forma de reação eficaz. O crime de homicídio de Felipe Roberto Casale foi praticado por motivo torpe, consistente na continua disputa por pontos de exploração de jogos de azar com os irmãos TOTI, bem como pelos altos gastos suportados por eles nas ações penais que imputavam suas delações à família Casale, algo de notório conhecimento entre todos os que integravam a referida organização criminosa. 



    O crime de homicídio de Felipe Roberto Casale também foi realizado por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente em emboscada, pois foi atraído até as imediações do local onde foi executado, sem que pudesse ter qualquer forma de reação eficaz. CARLOS TOTI, MARCO TOTI e ADILSON MIRANDA exerciam papéis de dirigente das atividades dos demais agentes nas execuções dos crimes de homicídio em comento. A organização criminosa liderada nesta cidade por CARLOS TOTI, MARCO TOTI e ADILSON MIRANDA atuava com emprego de arma de fogo, bem como havia clara conexão com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. (...) 



    DO PEDIDO FINAL DE CONDENAÇÃO PENAL. Diante do exposto, denuncio: 1) CARLOS ALBERTO TOTI JÚNIOR como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), c. c. artigo 62, inciso I do Código Penal; artigo 2º c. c. §2º e §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13; artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, de forma continuada (diariamente entre 2018 e 2024), na forma do artigo 71 do Código Penal; todas as infrações em concurso material de crimes entre si (artigo 69 do Código Penal). 



    Havendo suficiente descrição dos elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais imputados ao denunciado, com individualização dos atos, não há falar em inépcia da denúncia, a qual possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. Publique-se. Intimem-se. 



    Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.



    Na essência e substancialmente, o impetrante pretende o trancamento do processo penal por alegada inépcia da denúncia.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Da leitura da denúncia, verifico que o Ministério Público especificou, com minúcias, a conduta delituosa e como o paciente agia para praticar os homicídios narrados.



    Acolher o pedido do impetrante é, em verdade, se substituir aos jurados na análise das provas e antecipar o julgamento do paciente, competência do Tribunal do Júri.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente